Tribunal: TJSP
Processo: 2009897-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – RECURSO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DEFERIU A LIMINAR – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA MORA – DISCUSSÃO SUPERADA PELA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO, OPORTUNIDADE EM QUE A DEVEDORA DEMONSTROU PLENO CONHECIMENTO DOS FATOS E DA DÍVIDA QUE LHE É IMPUTADA, ADMITINDO A SUA EXISTÊNCIA – DECISÃO MANTIDA

AGRAVO DESPROVIDO